Tribunal: TJSP
Processo: 1500024-52.2020.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, § 4o, DA LEI No 11.343/06).
APELO DA DEFESA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES DE NULIDADE - DESCABIMENTO DAS IRRESIGNAÇÕES - VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NULIDADE RELATIVA, AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO- SIMPLES ADVENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO TEM O CONDÃO, POR SI SÓ, DE

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, § 4o, DA LEI No 11.343/06).
APELO DA DEFESA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES DE NULIDADE - DESCABIMENTO DAS IRRESIGNAÇÕES - VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NULIDADE RELATIVA, AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO- SIMPLES ADVENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO TEM O CONDÃO, POR SI SÓ, DE CARACTERIZAR PREJUÍZO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – INICIAL DESCREVEU-SE DE FORMA DETALHADA OS FATOS, INDICANDO A ATUAÇÃO DOS AGENTES CRIMINOSOS - ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - POSSIBILITOU AO RECORRENTE A MAIS AMPLA DEFESA.

ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE – INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELAS CONDIÇÕES APURADAS E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – CONDENAÇÃO MANTIDA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO – IMPOSSIBILIDADE -. QUANTIDADE E VARIEDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO QUE NÃO SE COADUNAM COM A CONDIÇÃO DE USUÁRIO.
PENA E REGIME CORRETOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.